Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PROCESSO. MATÉRIAS DISCUTIDAS E DECIDIDAS NO PROCESSO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. Quanto à exceção de pré-executividade, fixação de honorários, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão no referido incidente, bem como que o executado interpôs agravo de instrumento contra a supramencionada decisão, portanto, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, condição que impede o reexame da questão por esta Instância revisora.
3. Do mesmo modo, quanto ao preenchimento dos requisitos do título executivo judicial, ou seja, da participação da Defensoria Pública no processo, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão sobre o assunto no processo, bem como que o executado interpôs agravo de instrumento contra a supramencionada decisão, portanto, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, condição que impede o reexame da questão por esta Instância revisora.
4. Nesse sentido, confira: “(...) 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.